Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de contradição ou obscuridade, porquanto de forma clara e fundamentada o acolhimento da prejudicial de prescrição quanto à reforma da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelo autor/recorrido, nos termos do art. 487, II, do CPC, e, considerando a sucumbência parcial e proporcional das partes, redistribuiu os ônus de sucumbência estabelecidos na instância de origem, com o que condeno autor e réu, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
3. O mero julgamento desfavorável aos interesses das partes não configura a existência dos vícios aptos a fomentarem a oposição desta espécie recursal.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.